Tribunal: TJDFT
Processo: 0741434-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Revisão criminal. Repetição de pedido anterior.
1 – Não se admite a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único).
2 - Revisão criminal não é a via própria para pedir prisão domiciliar humanitária, que deve ser pedida ao juiz das execuções penais.
3 - Revisão criminal julgada improcedente.